Tribunal: TJSP
Processo: 1006545-84.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Consórcio. Ação de rescisão contratual. Alegação de que a adesão foi realizada mediante promessa de recebimento da carta de crédito logo após um pagamento inicial. Contrato assinado e claro em seus termos. Negócio jurídico regido pela Lei no 11.795/2008. Desistência do negócio que deve observar as condições pactuadas e entendimento jurisprudencial. Sentença de improcedência confirmada

Ementa:
APELAÇÃO. Consórcio. Ação de rescisão contratual. Alegação de que a adesão foi realizada mediante promessa de recebimento da carta de crédito logo após um pagamento inicial. Contrato assinado e claro em seus termos. Negócio jurídico regido pela Lei no 11.795/2008. Desistência do negócio que deve observar as condições pactuadas e entendimento jurisprudencial. Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso desprovido.